Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005130-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BRUNO LIMA BARCELLOS - CPF: 072.535.717-70 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 24, I, DA LC ESTADUAL N.o 393/2010. VIGÊNCIA DA NORMA. REGULAMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. INDICAÇÃO INSTITUCIONAL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PARCELAMENTO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de bolsa pesquisa, formulado por servidor público estadual (Delegado de Polícia Civil), com fundamento no artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010. A verba é relativa à participação do autor em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizado entre março de 2022 e
dezembro de 2022
, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sinop.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 encontrava-se vigente à época do curso; (ii) estabelecer se o direito à bolsa pesquisa depende de regulamentação normativa; (iii) determinar se a ausência de indicação formal do servidor ao curso inviabiliza o pagamento; (iv) verificar se a ausência de dotação orçamentária justifica a recusa ao pagamento; e (v) avaliar se o pagamento da bolsa deve ocorrer mensalmente ou em parcela única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 permaneceu em vigor durante o período de realização do curso, sendo revogada apenas pela LC n.o 803/2024, razão pela qual seu conteúdo normativo era aplicável ao caso concreto.

O artigo 24, inciso I, da LC n.o 393/2010 possui redação clara e autoaplicável, sendo desnecessária regulamentação infralegal para sua eficácia.

A exigência de indicação institucional foi expressamente prevista no Edital n.o 001/2022 e devidamente cumprida pelo autor, sendo legítima sua inclusão no programa de capacitação funcional.

A inexistência de dotação orçamentária não afasta direito subjetivo previsto em norma legal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A previsão normativa de que a bolsa será acrescida “aos proventos” indica o caráter mensal da verba, incompatível com o pagamento em parcela única.

Precedentes do TJMT e da própria Turma Recursal reconhecem o direito ao pagamento mensal da bolsa durante o período do curso, com base na mesma norma estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 estava vigente durante o período de realização do curso de pós-graduação e assegura o pagamento de bolsa pesquisa ao servidor matriculado.

A norma possui eficácia plena, prescindindo de regulamentação para sua aplicação.

A indicação formal do servidor ao curso, quando prevista em edital e cumprida, legitima a concessão da verba.

A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de direito previsto em lei.

A bolsa pesquisa deve ser paga mensalmente durante o curso, e não em parcela única.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT n.o 393/2010, art. 24, I; CPC, art. 85, § 11; Lei n.o 9.099/1995, art. 46; Resolução TJMT n.o 16/2023, art. 66; LRF (LC n.o 101/2000).

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 20915/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08.02.2010; STJ, AREsp 697.013/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.06.2015; TJMT, RI n.o 1063758-13.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 31.03.2025, DJe 04.04.2025; TJMT, Ap. n.o 1021170-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.02.2022, DJe 27.02.2022; TJMT, RI n.o 0502996-06.2015.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder, j. 08.06.2018, DJe 12.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança
,
que objetiva o pagamento de bolsa pesquisa prevista no artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, em razão da participação em curso de pós-graduação lato sensu em
Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública
, realizado entre
03
/2022 e
12
/2023, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sinop.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento da referida bolsa no percentual de 30% do subsídio do autor, durante o período do curso, observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Inconformado, o Estado alega, em síntese:

que a Lei Complementar n.o 393/2010 foi revogada pela LC n.o 407/2010;

que a norma depende de regulamentação, a qual inexistia à época dos fatos;

que não houve indicação formal do autor para o referido curso;

que a ausência de dotação orçamentária inviabiliza o pagamento pleiteado;

e, por fim, que o pagamento, se devido, deveria ser efetuado em parcela única, e não mensalmente durante o curso.

Contrarrazões foram apresentadas
,
pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores
,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), os quais passam a integrar este voto.

O recurso versa sobre Ação de Cobrança proposta por Daniel Lucas Paranhos Machado em face do Estado de Mato Grosso. O autor, Delegado de Polícia Civil, alega ter participado, mediante indicação institucional, de curso de pós-graduação lato sensu realizado entre março de 2022 e janeiro de 2023, requerendo o recebimento de bolsa pesquisa no percentual de 30% de seu subsídio, conforme o artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei Complementar Estadual n.o 407/2010 não revogou a LC n.o 393/2010, como sustenta o Estado. A LC 407/2010 revogou, expressamente, apenas as Leis Complementares n.o 155/2004 e n.o 8.348/2005. A LC 393/2010 permaneceu vigente até sua revogação pela LC n.o 803/2024. Assim, durante o período de realização do curso, a norma permanecia em pleno vigor.

Quanto à alegação de necessidade de regulamentação, trata-se de norma de eficácia plena. O artigo 24, inciso I, prevê expressamente que o policial civil selecionado e matriculado em curso de pós-graduação fará jus à bolsa pesquisa correspondente a 30% de seu subsídio, quando o curso for realizado no Estado. A clareza do comando normativo afasta qualquer necessidade de regulamentação para sua aplicação.

No tocante à exigência de indicação formal, o Edital 001/2022 exigiu, de forma expressa, a indicação institucional para fins de matrícula, o que foi devidamente observado no caso do autor, inexistindo fundamento para afastar sua legitimidade à percepção da verba pleiteada.

Em relação à alegação de ausência de dotação orçamentária, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal argumento não pode ser invocado para inviabilizar direito subjetivo do servidor público previsto em lei:

“A Lei Complementar no 101/2000, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos.” (STF – RMS 20915/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
08/02/2010).

“Os limites da LRF não justificam o inadimplemento de obrigações legais asseguradas a servidores.” (STJ –
AREsp
697.013/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19/06/2015).

Tal entendimento também foi recentemente reafirmado pela
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, no julgamento do Recurso Inominado n.o 1063758-13.2024.8.11.0001, em 31/03/2025:

"O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única."

Referido julgado reafirma que a LC 393/2010 estava vigente no período do curso, que a norma é autoaplicável, que a indicação foi formalizada conforme o edital, e que o pagamento deve ocorrer
durante o período de duração do curso
, e não de forma única. (TJMT – RI n.o 1063758-13.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 31/03/2025, DJE 04/04/2025).

Por fim, a tese de que o pagamento da bolsa deveria ocorrer em parcela única não se sustenta. O próprio artigo 24 da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 dispõe que o valor será acrescido
“aos proventos”
, o que denota a natureza
mensal
da verba, vinculada à
duração do curso
.

Esse entendimento está em consonância com precedentes consolidados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a exemplo dos seguintes julgados:

“
É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei
Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010.”

(TJMT – Apelação n.o 1021170-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/02/2022,
DJe
27/02/2022)

E ainda:

“A bolsa pesquisa, enquanto vantagem prevista em lei, deve ser paga mensalmente, durante o período do curso, não se justificando a exigência de pagamento em parcela única.”

(TJMT – Recurso Inominado n.o 0502996-06.2015.8.11.0001, Rel. Juíza
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 08/06/2018,
DJe
12/06/2018)

Tais precedentes reafirmam a interpretação segundo a qual o pagamento da verba possui
natureza indenizatória e periodicidade mensal
, devendo ser efetuado
durante o período de realização do curso de formação ou especialização
, e não posteriormente ou de forma concentrada.

Por tais fundamentos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se, integralmente, a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, com fundamento no artigo 236 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025